Tribunal: TJES
Processo: 5003204-31.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003204-31.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DA DECISÃO
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Na hipótese, o que pretende o embargante com os presentes aclaratórios é insistir para que sua impetração seja conhecida, as alegações referentes ao mérito da ação penal analisadas e a presença ou não dos requisitos da segregação cautelar reanalisadas.

3. Não se verificando, na decisão embargada, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, declarando-o devidamente prequestionado.

4. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5003204-31.2024.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVERTON FERREIRA DE ARAÚJO
IMPETRANTE: JOÃO MENEZES SANTOS NEVES E HALLEY JHASON MEDEIROS MENDES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EVERTON FERREIRA DE ARAÚJO
em face da decisão monocrática acostada no id. 7689029 que não conheceu da impetração, por pretender revolvimento na matéria fática-probatória e por reiteração de pedido.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão está maculada pelo vício da omissão.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Ao proceder a análise dos pedidos do ora embargante no
habeas corpus
, verifiquei que alegação se fundava (i) na ausência de prova da autoria, sustentando o impetrante que isso se dava porque o corréu assumiu a propriedade da arma de fogo, (ii) que a decisão que decretou a segregação cautelar, padecia de fundamentação hábil e (iii) que o paciente possui condições pessoais favoráveis, devendo ser revogada a prisão preventiva.

No que se refere à ausência de prova da participação do paciente na prática delitiva, destaquei que a estreita via do
habeas corpus
não admite o revolvimento na matéria fática-probatória, uma vez que tal matéria deve ser examinada pelo Magistrado de primeiro grau, quando da apreciação do mérito da ação penal.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifico que o preenchimento dos requisitos à sua manutenção foram devidamente analisados nos autos do Processo nº 5015183.2023.8.08.0000, que havia sido recém julgado por esta e. Segunda Câmara Criminal, tratando-se, portanto, quanto a este ponto, de mera reiteração de pedido.

Tais fatos, portanto, levaram ao não conhecimento do presente
writ
.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que o
habeas corpus
impetrado não preencheu os requisitos de admissibilidade para o seu conhecimento.

O que pretende o embargante com os presentes embargos de declaração é
insistir
para que sua impetração seja conhecida, suas alegações referentes ao mérito da ação penal analisadas e a presença ou não dos requisitos da segregação cautelar reanalisadas.

No entanto, vale ressaltar que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos embargos de declaração.